Tribunal: TJPA
Processo: 0800110-51.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800110-51.2021.8.14.0070

APELANTE: JOAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800110-51.2021.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: JOÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADOS: DR. CLARK CLINSMANN MIRANDA DE CAMPOS OAB/PA 38.138 E DR. FABIO SOLANO PEREIRA OAB/PA 35.405

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por João Carlos Rodrigues da Silva contra sentença da Vara Criminal de Abaetetuba, que o condenou à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto de violência doméstica (art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006). A denúncia narrou que o apelante foi até a residência de sua ex-companheira, trancou a única saída com cadeado e proferiu ameaças de morte. A defesa pleiteou a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pela prática de ameaça no contexto de violência doméstica deve ser mantida diante da alegada insuficiência de provas e atipicidade da conduta; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, diante do contexto de violência contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima assume especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais harmônicos e ausência de indícios de má-fé ou interesse espúrio.

4.

A existência de medida protetiva em favor da ofendida, deferida judicialmente, reforça a credibilidade da narrativa apresentada.

5.

Em delitos de ameaça, que não deixam necessariamente vestígios materiais, a prova oral — especialmente a da vítima — possui valor probatório suficiente para embasar a condenação.

6.

A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal se aplica corretamente quando o crime é praticado contra mulher em situação de violência doméstica, como no caso de ameaça proferida contra ex-companheira no âmbito de relação pretérita de afeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui força suficiente para embasar condenação por ameaça em contexto de violência doméstica.

2.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é aplicável nas hipóteses de crime praticado contra mulher em situação de violência doméstica, ainda que ex-companheira do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 61, II, “f”; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidos todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800110-51.2021.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: JOÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADOS: DR. CLARK CLINSMANN MIRANDA DE CAMPOS OAB/PA 38.138 E DR. FABIO SOLANO PEREIRA OAB/PA 35.405

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, o qual o condenou pela prática descrita no 147 do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 à pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta na denúncia (ID 23321177) que no dia 19 de janeiro de 2021, o denunciado JOÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA, se deslocou até a residência da sua ex-companheira, a ofendida CREUZA OLIVEIRA, colocou um cadeado no único acesso de saída do imóvel, com o intuito de impedir com que ela e seus filhos menores saíssem da casa, oportunidade em que também lhe ameaçou dizendo que mandaria matá-la (ID 35928905 - Pág. 5).

Narra a peça inquisitória, que a ofendida relatou ainda, que o recorrente é contumaz na prática delituosa, tendo sido uma das causas de sua separação ocorrida há 03 (três) anos.

Em razão dos referidos fatos, o recorrente foi denunciado pela conduta do artigo no art. 147, do Código Penal Brasileiro3, c/c art. 7º, II da Lei 11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID 25454634), contra a qual a defesa recorreu (ID 2544640) pugnando pela absolvição do recorrente por atipicidade da conduta e insuficiência de provas e, subsidiariamente fosse afastada a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f do CP.

Constam contrarrazões ao recurso (ID 25454648) se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID 25656428).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas

No tocante à tese defensiva de absolvição por ausência de justa causa ou por insuficiência de provas, observa-se, após minuciosa análise dos autos, que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva estão amplamente demonstradas. As declarações da vítima, que assumem especial valor probatório em casos de violência doméstica, foram firmes e consistentes, tendo ela afirmado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que foi ameaçada pelo apelante.

Outrossim, verifica-se nos autos o deferimento da aplicação de medidas protetivas em favor da ofendida. (ID 25454581)

Tais declarações encontram respaldo na prova testemunhal produzida pela acusação, cujos depoimentos se mostraram coesos e harmônicos. Ressalte-se que, em crimes dessa natureza, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que desprovida de indícios de má-fé ou motivações espúrias.

No presente caso, não se verificou qualquer sinal de exagero ou de intento injusto por parte da ofendida em prejudicar o recorrente, tampouco restou evidenciada a existência de interesse pessoal, material ou moral que pudesse justificar uma falsa imputação. Ao contrário, o relato da vítima se mostrou coerente e foi corroborado pelo conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, revelando-se, portanto, elemento apto à condenação.

Ademais, é sabido que apesar do delito de ameaça, corresponder a infração penal que não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos
no presente caso
, para desacreditar na declaração da vítima.

Diante dessas provas, fica evidente que o recorrente agiu de forma intencional e consciente ao ameaçar a ofendida com um mal grave e injusto, o que causou medo e a levou a buscar ajuda da polícia.

Portanto, com base nas provas reunidas, há certeza suficiente para manter a condenação, devendo a sentença ser integralmente confirmada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ"
(AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

2.Do afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f” do CPB

Quanto ao pedido de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, verifica-se a improcedência dos argumentos apresentados pelo apelante.

A referida circunstância foi corretamente reconhecida na sentença condenatória, uma vez que o crime de ameaça foi praticado no contexto de violência contra a mulher, tendo como vítima sua ex-companheira.

Assim, à luz do ordenamento jurídico vigente, conclui-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, de de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025